Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728532-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO XAVIER DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado PEDRO XAVIER DE JESUS em face da decisão (ID 199221473, autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0072658-25.2011.8.07.0015, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, porquanto interposta fora do prazo de 5 dias que prevê o art. 854, §3o, do CPC, sujeitando-se à preclusão as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do Código de Processo Civil. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 61575780). É o que importa relatar. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, verifica-se que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, tendo sido determinado (ID 63741285) ao agravante sanar o vício apontado, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1007, § 4o, do CPC. Consoante certidão de ID 64138121, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, pois o agravante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora